Tribunal: STF
Processo: HC 253112
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça por meio do qual foi negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.260.885/ES (e-doc. 11).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi pronunciado em razão do suposto cometimento do crime do art. 121, § 2º, inc. IV (homicídio qualificado mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima), do Código Penal (e-doc. 3).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa (e-doc. 5). Recurso especial foi inadmitido na origem. 



    4. No STJ, a Ministra Presidente não conheceu do recurso especial (e-doc. 8), sendo posteriormente interposto o citado Agravo Regimental, do qual resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Espírito Santo sustenta a inexistência de indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão do paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri. Argumenta que a decisão de pronúncia se baseou exclusivamente em elementos colhidos na fase investigatória e cita precedentes que afastam a aplicação do princípio do in dubio pro societate. Aponta contradições nos depoimentos testemunhais, ressaltando que uma das testemunhas teria modificado sua versão em juízo, supostamente por ter sido ameaçada na fase policial para implicar o paciente. Por fim, menciona parecer do Ministério Público Federal favorável ao provimento do recurso especial interposto perante o STJ.



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a manutenção da liberdade do paciente e a despronúncia.



    É o relatório.



     Decido.



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Sexta Turma, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a destacar a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator